Tribunal: TJSP
Processo: 1034218-70.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse de bem móvel (veículo). Sentença de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). Caso em que foi efetuada tentativa de citação no endereço conhecido do réu, de qualificação ignorada. Solicitada citação por edital. Determinação para recolhimento de custas para pesquisa de endereço BacenJud. Autora que informa a ausência de CPF.

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse de bem móvel (veículo). Sentença de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). Caso em que foi efetuada tentativa de citação no endereço conhecido do réu, de qualificação ignorada. Solicitada citação por edital. Determinação para recolhimento de custas para pesquisa de endereço BacenJud. Autora que informa a ausência de CPF. Decisão anterior mantida pelo magistrado, dando ensejo a posterior extinção da ação. Enquadramento inadequado. Hipótese que retrata, na verdade, extinção por abandono (artigo 485, III, do CPC). Intimação apenas do patrono via Dje. Necessidade de intimação pessoal do Autor (art. 485, §1o, do CPC). Sentença anulada. Determinação para que seja efetuada a citação por edital (art. 256, I e II, do CPC) diante do desconhecimento da qualificação do réu (nome completo, CPF e RG), que impede a pesquisa por endereço (art. 256, §3o, do CPC). RECURSO PROVIDO.